Tribunal: TJMT
Processo: 1012786-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012786-47.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ LUIZA BRANDÃO SILVA e BENEDITA LUIZA BRANDÃO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n.o 0041088-58.2013.8.11.0041, reconheceu ilegitimidade passiva ad causam das empresas Petróleo Brasileiro S.A., Petrobrás Distribuidora S.A. e R.C. Comércio de Combustíveis Ltda., nos seguintes termos:
“Conforme se vê, não existe qualquer associação entre o fato ocorrido e os serviços praticados pelas demais empresas, sendo imperioso exclui-las da relação processual. Sendo assim, acolho as alegações preliminares de ilegitimidade passiva ad causam das empresas Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, Petrobrás Distribuidora S/A e R. C. Comércio de Combustíveis Ltda e declaro extinto o processo sem resolução do mérito em relação a elas, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ordenando as baixas e anotações de praxe, assim que transitada em julgado esta decisão, e condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor de cada uma das demandadas, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação por força do disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil” (ID 94639493- Pág. 5).
Inconformada, a parte Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que “a ação principal versa sobre acidente de consumo, motivo pelo qual as empresas Agravadas devem responder objetivamente pelos danos que o acidente causou às Agravantes”.
Seguem aduzindo que a parte recorrida compõe a mesma cadeia de produção e exploração econômica de combustíveis, motivo pelo qual as empresas possuem responsabilidade solidária na demanda indenizatória.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, a parte Agravante pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva das empresas Agravadas, ou, alternativamente, que se rateie os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) em iguais proporções aos causídicos das empresas Recorridas excluídas por ilegitimidade passiva.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do CPC, preconiza a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Por outro lado, o parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código de Processo Civil estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro com a clareza necessária a demonstração de todos os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pese à parte Agravante sustentar a existência de probabilidade do direito invocado, diante da tese de que “o acidente ocorreu dentro de uma cadeia de consumo em que todas as agravadas são participantes e as Agravantes se figuram como consumidoras”, ao menos neste olhar perfunctório, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada não ficou comprovado.
Nesse cenário, embora o julgador singular tenha decidido pela exclusão de litisconsortes passivos da demanda, não visualizo qualquer motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Logo, nesse juízo de cognição sumária, ausente demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz a quo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora